Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-22.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 15887629) interpostos por Judite Cardoso da Silva contra o acórdão (Id. 15750071) que negou provimento às apelações manejadas pela embargante (Id. 13075419) e por Pedrita Roque de Lima Alcantara (Id. 13075424). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator